Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731709-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA GOMES BRASIL DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA GOMES BRASIL DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença proposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, rejeitou a arguição de nulidade dos atos praticados após o falecimento do advogado da parte executada, indeferindo o pedido de desbloqueio dos valores constritos. Em suas razões (ID 49649350), a executada agravante informa e sustenta, em singela síntese, que o único advogado constituído pela agravante, Dr. Ricardo Cotia Braga, faleceu na data de 27 de agosto de 2019, e que a execução prosseguiu, tendo sido efetivada duas constrições de valores na conta da devedora recorrente, em outubro de 2022 e abril de 2023, restando violados os artigos 280, 281, 282, 283 e 313, II, ambos do CPC. Invocando o prejuízo suportado pela executada recorrente, e sustentando a presença dos requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada, reconhecendo-se a nulidade de todos os atos do processo após o evento morte, ocorrido em 27 de agosto de 2019. Sem preparo, eis que a agravante litiga sob os pálios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, in verbis: “Ao ID 156221278, a Executada informa o falecimento, em agosto/2019, do patrono, constituído no feito. Em razão disso, pugna pela (i) declaração de nulidade dos atos posteriores ao falecimento do causídico; e (ii) exclusão dos juros moratórios incidentes no período. Ainda, em tópico diverso, expõe fundamentação para requerer (iii) o desbloqueio dos valores constritos ao ID 157429845; e (iv) o reconhecimento da gratuidade de justiça concedida ao ID 15204894. Decido. Do falecimento do causídico originalmente constituído nos autos: De início, impende destacar recente precedente deste Corte, o qual assinala que o reconhecimento da nulidade pretendida pelo Executado implicaria por privilegiar, precisamente, o comportamento contraditório perpetrado pelo devedor silente acerca do falecimento do respectivo causídico. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO PROCURADOR DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 4. No caso em análise observa-se que o antigo procurador do devedor, ora recorrente, faleceu aos 14 de dezembro de 2019. No entanto, o devedor comunicou ao Juízo singular a ocorrência do referido evento apenas no presente ano, por meio de manifestação elaborada por seu novo mandatário. 4.1. A pretendida declaração de nulidade, após o transcurso de mais de 3 (três) anos do evento morte em questão, redundaria em privilegiar o próprio comportamento contraditório do devedor, o que, logicamente, não pode ser admitido. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1713316, 07110787520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem prejuízo, verifica-se que, em linha com o paradigma vigente de instrumentalidade do processo, o CPC/15 estatui que a declaração de nulidade do ato processual não implica, necessariamente, o descarte dos atos subsequentes (art. 282, §1o, do CPC). Nesse sentido, a repetição ou retificação dos atos processuais encontra-se expressamente condicionada à detecção de prejuízo à parte: Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Todavia, à manifestação de ID 156221278, o Executado não comprova a materialização de prejuízo decorrente do falecimento noticiado. Explica-se. Por um lado, no processo de conhecimento, poder-se-ia reconhecer que o falecimento do causídico inflige prejuízo presumido ao réu, ante o incontornável cerceamento de defesa em momento crítico para a resolução da lide. Noutro giro, no processo em fase de execução, no qual já se tem constituído o crédito exequendo, impõe-se ao devedor comprovar efetivamente que a inabilitação do respectivo patrono impõem prejuízo processual, mediante a demonstração, por exemplo, de indevida realização de ato constritivo (penhora, avaliação, expropriação). Todavia, oportunizada a manifestação do Executado, este não logrou êxito em demonstrar qualquer vício no único ato constritivo aperfeiçoado após o falecimento (vide SISBAJUD – ID 140391785), quedando-se inerte em comprovar que os valores ali bloqueados estariam albergados por quaisquer hipóteses de impenhorabilidade. Noutros dizeres, ao que consta dos autos, havendo ou não o evento noticiado pelo Executado, tais valores seriam expropriados em favor do Exequente, não se vislumbrando, pois, materialização de prejuízo ao Executado atribuível ao mencionado evento. Com fulcro nos motivos acima expostos e, ainda, no recente precedente colacionado, INDEFIRO o pedido de desconsideração dos atos processuais posteriores ao falecimento do causídico outrora constituído pelo Executado. Indefiro, ainda, o pedido de exclusão dos juros incidentes no período, uma vez que o evento noticiado não constitui causa de descaracterização nem de afastamento dos efeitos da mora (arts. 394, 395 e 401, I, do CC). Pedido de desbloqueio de contas bancárias: Indefiro o pedido do tópico em epígrafe, uma vez que calcado, exclusivamente, nas dificuldades financeiras experienciadas pelo Executado, situação que não se amolda a nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas pela legislação.” Esclarecida a questão, cinge-se a controvérsia instaurada acerca da nulidade aventada pelo novo patrono da executada concernente à prática de atos processuais após o falecimento de seu antigo patrono, ocorrido nos idos de 2019. De início, deve-se ressaltar que não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a intimação de decisão publicada em nome de advogado falecido é inválida. Não obstante, tal fundamento não deve ser utilizado na hipótese vertente. Com efeito, conforme ressaltado pelo d. Juiz “a quo”, a executada não logrou comprovar que os valores constritos estariam albergados por quaisquer hipóteses de impenhorabilidade. Assim, eventual publicação em nome do advogado falecido não retirou a executividade do título, e, portanto, dos atos constritivos posteriores ao falecimento do patrono da executada, inclusive levando-se em consideração que, de acordo com a regra prevista no art. 314 do CPC, o período de suspensão do processo não impossibilita a prática de medidas urgentes, tais como os atos necessários para a constrição de bem pertencente ao devedor com a finalidade de satisfação do crédito pretendido pelo exequente. De fato, é bom frisar, em relação às posteriores constrições efetivadas o novo patrono da executada teve oportunidade de impugná-las. Assim, em uma análise perfunctória própria do momento processual, a executada recorrente não conseguiu provar qual foi o efetivo prejuízo sofrido na hipótese dos autos, não se podendo falar em reforma do julgado, ante a prevalência do princípio “pas de nulitte sans grief”. Por fim, em consulta ao processo de origem, verifiquei que a Dra Elaine Rodrigues Pereira, OAB/DF 32514, defendeu os interesses da executada SANDRA GOMES BRASIL DA SILVA em sede do cumprimento de sentença originário, conforme IDs 19219785 e 20515669. Portanto, a afirmação do novo patrono da ora agravante no sentido de que a executada se encontrava patrocinada por um único advogado, que veio a falecer no curso da demanda, soa no mínimo duvidosa. Ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, em especial esclarecimentos acerca do exercício de defesa da executada por parte da advogada Dra Elaine Rodrigues Pereira, OAB/DF 32514. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator